Tribunal: TJSP
Processo: 2125124-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização - Pedido de tutela de urgência - Indeferimento - Pretensão de que o réu se abstenha de efetuar novos descontos a título de "RMC" no benefício previdenciário da autora - Ausência dos pressupostos elencados no artigo 300 do CPC - Argumentos que não conduzem ao juízo de probabilidade

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização - Pedido de tutela de urgência - Indeferimento - Pretensão de que o réu se abstenha de efetuar novos descontos a título de "RMC" no benefício previdenciário da autora - Ausência dos pressupostos elencados no artigo 300 do CPC - Argumentos que não conduzem ao juízo de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo alegado - Indeferimento correto - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2125124-61.2020.8.26.0000, da
Comarca de Tupi Paulista, em que é agravante APARECIDA
SILENE DA SILVA, é agravado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125124-61.2020.8.26.0000 - Tupi Paulista - 2a VC - Voto no 42109 - AL/E/D/O/V/S
VOTO No: 42109
AGRV. No: 2125124-61.2020.8.26.0000
COMARCA: TUPI PAULISTA - 2a VARA
AGTE.: APARECIDA SILENE DA SILVA
AGDO.: BANCO BMG S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de
indébito e indenização - Pedido de tutela de
urgência - Indeferimento - Pretensão de que o réu
se abstenha de efetuar novos descontos a título de
“RMC” no benefício previdenciário da autora -
Ausência dos pressupostos elencados no artigo 300
do CPC - Argumentos que não conduzem ao juízo de
probabilidade do direito e o perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo alegado -
Indeferimento correto - Decisão mantida - Recurso
não provido.

Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de antecipação da tutela recursal, interposto
contra decisão de fls. 40 dos autos de origem, proferida
pelo MM. Juiz de Direito Moisés Harley Alves Coutinho
Oliveira, que indeferiu pedido de tutela provisória de
urgência no sentido de que o réu se abstenha de efetuar
novos descontos a título de reserva de margem consignada
no benefício previdenciário da agravante.
Sustenta a agravante, em síntese, que o
seu pedido encontra amparo no art. 300 do CPC vigente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125124-61.2020.8.26.0000 - Tupi Paulista - 2a VC - Voto no 42109 - AL/E/D/O/V/S
Aduz que ao contratar empréstimo consignado, o agravado
lhe impôs a chamada reserva de margem consignada, com a
clara venda casada de cartão de crédito e promove
descontos a título de RMC em seu benefício. Alega que o
referido serviço não foi requisitado e que o cartão com a
reserva de margem consignada imobiliza ilegalmente parte
da cota permitida de consignação. Afirma que a situação
narrada, bem como a necessidade de adequação dos
descontos
é
imperativa,
sob
pena
de
perecimento,
inclusive de sua família, pois se encontram privados do
básico para o sustento. Pleiteia o provimento do recurso,
com a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo.
A agravante é beneficiária da justiça
gratuita (fls. 40 do processo eletrônico).
A antecipação da tutela recursal foi
denegada pela decisão de fls. 14.
Processado sem contraminuta, pois não
formada a relação processual quando da interposição do
recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
Cuida-se na origem de ação declaratória de
nulidade
de
cláusula
contratual
c.c.
repetição de
indébito e indenização por danos morais ajuizada contra o
agravado, na qual a agravante requereu a concessão de
tutela de urgência para que o réu se abstenha de efetuar
novos descontos a título de “RMC” (reserva de margem
consignável) em seu benefício previdenciário (fls. 1/15
do processo eletrônico).
O
pedido
de
tutela
de
urgência
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125124-61.2020.8.26.0000 - Tupi Paulista - 2a VC - Voto no 42109 - AL/E/D/O/V/S
indeferido pelo MM. Juízo de Primeiro Grau (fls. 40 na
origem), e é contra essa decisão que se insurge a
recorrente. Sem razão, todavia.
Como se sabe, para a concessão da tutela
antecipada de urgência devem concorrer os elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), o
que não ocorre no caso em tela.
Embora
a
agravante
afirme
que
não
consentiu com a contratação da chamada Reserva de Margem
Consignada - RMC, e que sequer dispõe dos termos da
contratação, asseverando que lhe foi imposta uma venda
casada, ressalta-se que os elementos trazidos, ao menos
nesta fase inicial de cognição sumária, não evidenciam de
plano a probabilidade do direito alegado.
O que se tem no momento são as alegações
de direito e fatos que não estão comprovados nos autos,
impondo-se,
no
caso,
a
necessidade
de
regular
contraditório a fim de propiciar uma análise mais
profunda da questão.
O alegado perigo de dano também não restou
demonstrado.
Ressalta-se que o extrato de empréstimos
consignados digitalizado a fls. 21/22 do feito de origem
indica que os descontos por ela impugnados na petição
inicial, no valor de R$ 46,85, não são atuais.
Observa-se do referido documento que a
inclusão dos descontos se deu em fevereiro/2017 (fls.
22), ao passo que a ação foi ajuizada somente em
maio/2020, não se vislumbrando, desse modo, qualquer
urgência que justifique a antecipação pretendida.
Nesse sentido: “'A demora no ajuizamento
da ação é incompatível com as alegações de periculum in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125124-61.2020.8.26.0000 - Tupi Paulista - 2a VC - Voto no 42109 - AL/E/D/O/V/S
mora' (RJ 411/155 e RSDCPC 75/164: TRF-4a Reg., AI
5015356-15.2011.404.0000)” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - Theotonio Negrão, José
Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João
Francisco N. da Fonseca - 51. ed., São Paulo: Saraiva
Educação, 2020, p. 386, nota 9a).
Salienta-se que a mera aparência do bom
direito (“fumus boni iuris”) e perigo na demora na
solução da lide (“periculum in mora”), em tese, não são
suficientes para o deferimento da medida que almeja
antecipar,
total
ou
parcialmente,
os
efeitos
do
provimento jurisdicional pleiteado.
Portanto,
somente
em
situações
excepcionais, nas quais é manifesto e comprovado o
fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, deve ser antecipada a tutela. Tal requisito
deve ser demonstrado por prova inequívoca, prévia e
plenamente produzida nos autos.
Ademais,
“'os
pressupostos
da
tutela
antecipada são concorrentes, a ausência de um deles
inviabiliza a pretensão do autor' (STJ-2a T., REsp
265.528,
Min.
Peçanha
Martins,
j.
17.06.03,
DJU
25.8.03).” (Op. cit. - p. 386, nota 7).
Nesse rumo, tem-se que o indeferimento da
tutela de urgência se afigura correto e merece ser
mantido por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
Relator